Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-56.2025.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário relativos a tarifa de envio de SMS e seguros vinculados à abertura de conta bancária - Reconhecimento de contratação abusiva e caracterização de venda casada, com violação aos deveres de informação e transparência - Restituição em dobro dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário relativos a tarifa de envio de SMS e seguros vinculados à abertura de conta bancária - Reconhecimento de contratação abusiva e caracterização de venda casada, com violação aos deveres de informação e transparência - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantida - Danos morais afastados, por se tratar de descontos módicos, sem comprovação de abalo extrapatrimonial relevante - Recurso parcialmente provido, com redistribuição da sucumbência.